Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019779-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EVANDO DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 032.054.641-17 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA CARDOSO BATISTA - CPF: 030.233.311-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019779-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVANDO DA MOTA OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– POSTERIOR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração do
periculum libertatis
.

As particularidades do caso, sobretudo a posterior retratação da vítima, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019779-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVANDO DA MOTA OLIVEIRA

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Evando da Mota Oliveira,
à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente ante a suposta prática do

crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A defesa afirma que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, sobretudo porque a vítima requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Argumenta que muito embora o paciente seja reincidente,
Evando
“
não possui histórico de envolvimento com fatos ligados à violência doméstica
”.

Sustenta que o beneficiário possui um quadro grave de depressão, tendo inclusive tentado o suicídio em uma unidade prisional. Com essas considerações, enaltecendo a ocupação lícita e residência fixa, postula a concessão da ordem ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 108037999).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 108465479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 109046952).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019779-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Evando
foi preso em flagrante delito, no dia 23/10/2021, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Em audiência de custódia, realizada em 24/10/2021, o juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“
Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do custodiado EVANDO DA MOTA OLIVEIRA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo art. 129, § 9º do CP.

Lucubrando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva, é necessário que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial, não sendo lícito ao magistrado converter, ex officio, a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme estatuem os arts. 311 e 282, § 2º, ambos do CPP.

De proêmio, é imperioso destacar, in casu, que o indigitado é reincidente, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais acostada aos autos, haja vista ter sido condenado em crimes dolosos (guias definitivas de execuções penais – autos n. 20418-25.2015.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial, verifico que a vítima foi submetida ao exame de corpo de delito e, em que pese tal exame ainda não tenha sido concluído, houve relato de testemunha ocular quanto à lesão sofrida pela vítima (Termo de Depoimento n. 2021.8.164294), restando, portanto, comprovada a materialidade do delito nos autos.

Note-se que o artigo 167 do CPP dispõe que “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”, motivo pelo qual reconheço como demonstrada a materialidade do delito em comento.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo PM José Francisco da Cruz, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial militar declarou, em suma, que: “(...) não contente em apenas discutir, o senhor Evando começou agredir a sua amasia com socos e tapas no rosto e em outras partes de seu corpo; que diante das agressões Luciana saiu correndo em direção a rua pedindo socorro, mas o companheiro saiu correndo atrás e não cessou as agressões; (...) a senhora Luciana está com vários hematomas no rosto”.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertais verifico, conforme já expedido acima, pela certidão de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que o indigitado é reincidente em crime doloso, registra diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto ao mesmo, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se infere dos julgados que subseguem transcritos, in litteris: (...)

Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar do segregado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo e emprego fixo do custodiado em questão. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado informou que mora em casa alugada e que trabalha como ajudante de pedreiro (autônomo), não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: a) CONVERTO a prisão em flagrante de EVANDO DA MOTA OLIVEIRA em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO.
” (id. 107742953 - Pág. 47-51)

Posteriormente, em 28/10/2021, a defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo de origem, nestes termos:

“
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de EVANDO DA MOTA OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9, do Código Penal.

O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (ID 68574885 – Decisão).

Em favor do acusado, a defesa aduziu, em síntese, que no caso em deslinde, não se fazem presentes os requisitos para manutenção dos acusados no cárcere, pugnando pela concessão de liberdade provisória.

Com vistas dos autos, o d. Promotor de Justiça pugnou pelo indeferimento da concessão de liberdade.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A prisão deve ser mantida.

Em que pesem as explanações do i. defensor, este magistrado entende que as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de prisão preventiva se mantém, pelos seus próprios fundamentos.

Da análise dos autos, vislumbro que as alegações arguidas pela d. defesa, mais especificadamente, quanto ao fato de que não causa temor a vítima não legitima a revogação da prisão, quando muito poderia ser causa para a revogação das medidas protetivas aplicadas.

Como bem apontado pelo nobre promotor de justiça, o flagrado é reincidente, conforme Guia de Execução Penal 20418- 25.2015.8.11.0042, além de responder nos autos da ação penal nº 0011373-94.2015.8.11.0042, pelo crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.

Na ação penal nº 0025142-72.2015.8.11.0042, o flagrado foi condenado pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, sendo que foi reconhecida a prescrição retroativa neste processo. Responde à ação penal nº 0001779-22.2016.8.11.0042, em trâmite na 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ.

A prisão preventiva do paciente está autorizada nos casos de crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra mulher, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porém, é possível mesmo antes de caracterizado o descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante o § 2º, do art. 12-C, da Lei Maria da Penha, o qual dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Desta forma, resta em xeque a garantia da ordem pública, inclusive em respeito ao Princípio da Confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.

Acerca de tal Princípio, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: (...)

Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que neste momento, persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão da peticionante e a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão, motivo por que a manutenção da decisão de prisão é medida de rigor.

CONCLUSÃO.

I. ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho a decisão combatida pelos indícios de materialidade e autoria do delito, bem como para garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312 do CPP.

II. Intimem-se os acusados e a defesa.

III. Cientifique-se o Parquet.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 29 de outubro de 2021
.” (id. 107742953 - Pág. 5-7)

Apesar dos valorosos argumentos exarados pela autoridade coatora, após a vítima ter declarado não ter mais interesse nas medidas protetivas deferidas em seu favor (id. 107742953 - Pág. 3-4) e o fato de a prisão preventiva ser considerada a
ultima ratio
, verifico como mais adequada ao caso concreto a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Em consulta aos Autos n. 1002508-12.2021.8.11.0024, conforme certificado no processo, a vítima, Luciana Aparecida Cardoso Batista, em 3/11/2021, “
compareceu a esta escrivania a fim de retirar a representação por medidas protetivas em relação ao acusado EVANDO DA MOTA OLIVEIRA referente ao crime de lesão corporal
” (id. 69188549 - Pág. 1).

No mesmo dia, o Promotor de Justiça, Carlos Henrique Richter, manifestou-se de forma favorável à revogação das medidas protetivas (id. 69198188 - Pág. 1) e, em 4/11/2021, sendo elas extintas pelo juízo
a quo
.

Além disso, a defesa apresentou declaração assinada em 28/10/2021, na qual Luciana afirma: “
que não tenho interesse na manutenção das medidas protetivas conferidas no processo que tramita na comarca de Chapada dos Guimarães-MT contra o senhor EVANDO DA MOTA OLIVEIRA, bem como, renuncio ao direito de representá-lo criminalmente, visto que não me sinto ameaçada com a liberdade do mesmo
” (id. 107742953 - Pág. 37).

Como se vê dos elementos trazidos, há o enfraquecimento da necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o viés da segurança da vítima.

No que se refere à reiteração delitiva, de fato, o paciente tem em seu desfavor o Executivo de Pena n. 0020418-25.2015.8.11.0042, no qual registra duas condenações definitivas pelo cometimento do crime de tráfico de drogas [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06] e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03], e uma condenação provisória pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, do Código Penal], contudo, as infrações foram cometidas, respectivamente, em 22/1/2011, 7/11/2014 e 8/1/2016, o que arrefece o
periculum libertatis
.

Esse posicionamento vai ao encontro do parecer da lavra do culto Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, que pontuou que não se fazem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal na hipótese em apreciação (id. 109046952 - Pág. 4).

Assim, constatada está a suficiência das medidas alternativas à prisão, sem prejuízo de
decretação do claustro preventivo
, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Evando da Mota Oliveira
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo; e) Não se envolver em outro fato ilícito; f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas; g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou whatsapp com a vítima, testemunhas ou informantes do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021